Tribunal: TJPA
Processo: 0804097-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804097-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da detida análise dos autos, destaco que conforme informado pela própria autora/agravada não foi firmado contrato entre as partes, no entanto, em atenção aos documentos acostados naqueles autos verifico a existência de relação entre as partes, principalmente pelas notas fiscais acostadas nos id. 69778445 - Pág. 16 a 69778447 - Pág. 28, as quais demonstram a existência de uma relação desde o ano de 2010.

Tal relação demonstra que mensalmente a TIM enviava à empresa NORTELPA boletos referentes ao pagamento do saldo devedor entre as partes, tais boletos indicam o pagamento regular pela parte agravante, no entanto, esta teria se tornado inadimplente.

Diante da provável existência de relação entre as partes verifico que a ação não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, e nem de relação contratual, posto que não foi firmado instrumento particular ou público entre as partes.

Assim sendo, não havendo no Código Civil prazo específico para o caso em comento, entendo que acertada a decisão do juízo primevo em reconhecer a aplicação da regra geral, qual seja, que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos nos termos do art. 205, do CC.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
NORTELPA ENGENHARIA S/A
, tendo como agravado
TIM CELULAR S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
NORTELPA ENGENHARIA S/A
, contra decisão interlocutória (id. 69778462 - Pág. 9/10 - autos originais) do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR
(proc. nº. 0040451-94.2015.8.14.0028) rejeitou a preliminar de prescrição aduzida em sede de contestação, conforme transcrevo abaixo, tendo como agravado
TIM CELULAR S/A.

Da Preliminar de Prescrição.

A empresa requerida suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão ao ressarcimento de enriquecimento sem causa, referentes à interconexão que sejam anteriores a setembro/2012, afirmando ser o caso de prescrição trienal.

Entendo que, no presente caso, não se trata de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Trata-se de pretensão de cobrança, que prescreveria em 05 (cinco) anos, se houvesse valor líquido constante de instrumento público ou particular (Art. 206, §5º, I, do CC). Como não há instrumento público ou particular, entendo que deve ser aplicado ao caso a regra geral, qual seja, que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos (Art. 205, do CC). Nesse sentido:

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERCONEXÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE USO E FOMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL E OUTRAS AVENÇAS. INADIMPLEMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. DESPROVIMENTO. As teses defendidas neste recurso de agravo, em nada inovam na demanda. Inexistindo fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Precedentes do TJRJ. Tentativa de reexame da matéria. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00199670720158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016).

Desta forma, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Inconformada com a decisão supra, o requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 5105503).

Aduz que a pretensão da Agravada é, evidentemente, uma pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, vez que esta alega que executou serviços que beneficiaram economicamente a Agravante, sem que esta tenha efetuado a devida contraprestação, o que ensejaria o seu suposto enriquecimento sem causa.

Desse modo, por se tratar de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, o art. 206, §3°, IV, do Código Civil, é claro ao dispor que a prescrição é trienal.

Sustenta que como não há instrumento público ou particular, é mais adequado o entendimento de que trata-se de uma pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, e não de um caso onde deva ser aplicada a regra geral, pela qual a prescrição ocorre em 10 (dez) anos, até porque a regra geral só é aplicada caso não haja uma regra específica que se enquadre à situação, o que não é o caso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição no caso em comento.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora agravada que determinou o afastamento da agravante do cargo de administradora das sociedades e nomeou administrador judicial.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre
o fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Da detida análise, conforme se depreende os autos originais, a agravada TIM CELULAR S/A ajuizou ação de cobrança em face de NORTELPA ENGENHARIA S/A informando ser credora da quantia de R$ 433.226,03 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos).

Informou que atua no setor de telecomunicações como autorizada à prestação do Serviço Móvel Pessoal ("SMP") e do Serviço de Telefonia Fixo Comutado (STFC) e do Serviço de Comunicação Multimidia (SCM).

Por sua vez, a ré/agravante também presta serviços de telecomunicações, com autorização para prestação do STFC e do SCM. E é exatamente para viabilizar a comunicação entre seus usuários, que as partes estabeleceram a interconexão entre suas redes, da qual decorrem as obrigações recíprocas de remuneração.

Assim, afirmou que o relacionamento objeto demanda compreende a NORTELPA enquanto autorizatária do STFC e a TIM enquanto autorizatária do SMP, as partes têm prerrogativa de aferir valores decorrentes de interconexão, quais sejam Tarifa de Uso de Rede Local (TU-RL) e Valores de Remuneração pelo uso de Rede Móvel (VU-M), respectivamente.

A agravante aduziu que mensalmente encaminha a agravada fatura com as cobranças decorrentes da interconexão, no entanto, eventualmente, esta tornou-se inadimplente, motivo pelo qual interpôs a ação de cobrança.

Assim, conforme análise acurada dos autos, destaco que conforme informado pela própria autora/agravada não foi firmado contrato entre as partes, no entanto, em atenção aos documentos acostados naqueles autos verifico a existência de relação entre as partes, principalmente pelas notas fiscais acostadas nos id. 69778445 - Pág. 16 a 69778447 - Pág. 28, as quais demonstram a existência de uma relação desde o ano de 2010.

No mais, tal relação demonstra que mensalmente a TIM enviava à empresa NORTELPA boletos referentes ao pagamento do saldo devedor entre as partes, no qual os boletos indicam o pagamento regular pela parte agravante, no entanto, esta teria se tornado inadimplente.

Diante da provável existência de relação entre as partes verifico que a ação não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, e nem de relação contratual, posto que não foi firmado instrumento particular ou público entre as partes.

Assim sendo, não havendo no Código Civil prazo específico para o caso em comento, entendo que acertada a decisão do juízo primevo em reconhecer a aplicação da regra geral, qual seja, que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos nos termos do art. 205, do CC,
in verbis:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor", e não aquela invocada pelo recorrente.

Neste sentido:

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERCONEXÃO.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE USO E FOMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL E OUTRAS AVENÇAS.
INADIMPLEMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. DESPROVIMENTO. As teses defendidas neste recurso de agravo, em nada inovam na demanda. Inexistindo fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Precedentes do TJRJ. Tentativa de reexame da matéria. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00199670720158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA
. SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO
. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Ação visando o reconhecimento do direito à complementação de ações em contrato de participação financeira no âmbito do sistema de telefonia (subscrição acionária). 2. Preliminar de ilegitimidade ativa em relação a três autores. Rejeição. Matéria relacionada ao mérito. 3. Pretensão de natureza pessoal.
Prazo prescricional vintenário (Art. 177 do Código Civil de 1916) ou decenal (Art. 205 do Código Civil de 2002), observada a regra de transição prevista no Art. 2.028 do Código Civil vigente.
Tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 44. 4. Privatização do sistema brasileiro de telefonia em 1998. 5. Última subscrição acionária realizada pela apelante em 24/11/1999. Termo inicial da prescrição em 11/1/2003, data da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Termo final em 11/1/2013. Ação proposta em 30/3/2017. 6. Prescrição configurada. Sentença reformada. Extinção do feito com resolução do mérito. Art. 487, II, do CPC. 7. Recurso provido em parte. 8. Condenação dos autores ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000524-84.2017.8.17.3030, Relator: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)) (Grifo nosso)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, impondo-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO e julgar NÃO PROVIDO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como VOTO.

Belém, 27de agosto de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2024